Tribunal: CARF
Processo: 18471.001035/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001035/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.471 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
HOTÉIS OTHON S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSOS ENTREGUES PELO SUJEITO PASSIVO A DIRETORES,
GERENTES E ASSESSORES. AUSÊNCIA DE RUBRICA SALARIAL.
INCIDÊNCIA DE IRRF. REMUNERAÇÃO INDIRETA. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA.
As remunerações indiretas a administradores, gerentes e/ou assessores que
deixaram de ser incorporadas aos respectivos rendimentos tributáveis estão
sujeitas à tributação exclusiva na fonte.
ARGUIÇÕES DE ILEGALIDADE E DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 2.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, e são incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e de ilegalidade de atos legais regularmente editados.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. REAJUSTE DA BASE DE
CÁLCULO. PREVISÃO LEGAL.
O Imposto de Renda Retido na Fonte, nos termos do artigo 61, da Lei no
8.981/1995, sujeita-se à alíquota de 35%. O rendimento será considerado
líquido, cabendo seu reajustamento sobre o qual recairá o imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário exclusivamente em relação ao litígio remanescente ao
julgamento em sede de recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001035/2008-41
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001035/2008-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Autos do Procedimento Administrativo Fiscal no 18471.001035/2008-
41 que retornam a este Conselho após decisão proferida em sede de Recurso Especial, para a
manifestação acerca das demais questões apontadas no Recurso Voluntário e não superadas no
julgamento nesta instância recursal.
O procedimento fiscal trata de Auto de Infração (fls. 106 a 135), com ciência
pessoal do contribuinte em 13/06/2008, no valor de R$ 5.773.412,92, referente ao Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), ano-calendário 2004.
O lançamento foi realizado tomando-se por base três frentes:
(i) A primeira, relativa a pagamentos efetuados a dirigentes, assessores e gerentes,
oriundos de cartões de incentivo sem a incidência do IRRF, considerado como remuneração
indireta (fls. 77 a 87), onde fora aplicado o regime de Tributação Exclusivo na Fonte sobre uma
base de cálculo ajustada, com fundamento legal no art. 74, da Lei 8.383/1991 c/c art. 61, § 1o da
Lei 8.981/1995;
(ii) A exigência do IRRF sobre pagamentos efetuados a beneficiários não
identificados, eis que não foram devidamente qualificados quando do procedimento fiscal,
conforme informações fornecidas pela autuada (fl. 88), em que fora aplicado o regime de
Tributação Exclusivo na Fonte sobre uma base de cálculo ajustada, com fundamento legal no art.
61, § 1o da Lei n° 8.981/1995;
(iii) E, por último, multa e juros isolados pela falta de retenção ou recolhimento de
IRRF em relação aos valores disponibilizados a outros empregados, cujos cargos não são de
administradores, diretores, gerentes ou seus assessores (fls. 89 a 105), onde fora aplicado o
regime de Tributação por Antecipação, sobre uma base de cálculo ajustada, com fundamento
legal no art. 43, do Decreto n° 3.000/99, c/c art. 9°, da Lei n° 10.426/2002 e art. 61, § 3°, da Lei
n° 9.430/96.
A autuada apresentou Impugnação (fls. 03 a 19), fazendo os seguintes pedidos:
(i) Fosse reconhecida a nulidade do Auto de Infração pelo erro formal oriundo da
equivocada capitulação legal aplicável, em função da discrepância entre os fatos relatados e as
informações incluídas no auto de infração e no quadro demonstrativo de débito, em relação à
cobrança do IRRF sobre os administrados, gerentes, diretores e seus assessores, tendo em vista
que os valores pagos não se enquadram no conceito de remuneração indireta, afastando, por
consequência, a tributação exclusiva na fonte, devendo ser aplicado o mesmo procedimento
adotado pelo fiscal em relação a outros empregados;
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001035/2008-41

(ii) Alternativamente, fosse afastada a possibilidade do reajuste da base de cálculo
do imposto, em relação aos administradores, gerentes, diretores e seus assessores, pela violação
ao princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CRF/88), visto que se cobra uma alíquota já
penalizante sobre uma base de cálculo reajustada o que corresponde a mais da metade da
remuneração recebida pelo funcionário;
(iii) Fosse também reconhecida a nulidade do Auto de Infração pelo erro formal
decorrente da ausência de fundamentação legal para o reajustamento da base de cálculo dos
empregados, utilizada para apuração da multa e dos juros isolados pela violação ao princípio da
legalidade, visto que não há na lei previsão para que seja feito o reajuste da base de cálculo como
foi feito pelo fiscal;
Também argumenta, no mérito da Impugnação, que, mesmo que os rendimentos
relativos aos administradores, gerentes, diretores e seus assessores fossem considerados como
remuneração indireta, a Tributação Exclusiva na Fonte não poderia ser aplicada por força de um
Acórdão, qual seja, o de no 03-23843, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília, em 15/01/2008, que ficou assim Ementado:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF
EMENTA: IR-FONTE. REMUNERAÇÃO INDIRETA PAGA A GERENTES.
FALTA
DE
RETENÇÃO
DO
IMPOSTO
PELA
FONTE
PAGADORA.
IDENTIFICAÇÃO
DOS
BENEFICIÁRIOS.
INAPLICABILIDADE
DA
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NA FONTE. ERRO NA DESCRIÇÃO DOS
FATOS E NA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXIGÊNCIA
IMPROCEDENTE.
Tendo o sujeito passivo, ainda no curso do procedimento de fiscalização, informado ao
Fisco não somente a identificação dos gerentes beneficiários das vantagens indiretas ou
da remuneração indireta paga pela empresa, mas também individualizado por gerente
beneficiário os valores pagos por período de apuração, é incabível a imposição da
tributação exclusivamente na fonte sobre tais vantagens pagas aos gerentes, ainda que
elas não tenham sido incorporadas ao salário dos beneficiários (contracheque).
Ressalte-se, por oportuno, que o Contribuinte não contesta em sua impugnação
a autuação fiscal no que diz respeito ao IRRF com base de cálculo reajustada cobrado sobre os
rendimentos atribuídos a beneficiários não identificados. Contestou-se somente a aplicação do
regime de tributação exclusiva na fonte sobre os rendimentos atribuídos aos administradores,
gerentes, diretores e seus assessores e o reajuste na base de cálculo do respectivo IRRF, além do
reajuste na base de cálculo utilizada para a aplicação da multa e juros isolados pela não retenção
do IRRF nos casos dos outros empregados.
A Impugnação foi, então, julgada totalmente improcedente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, por meio do Acórdão 12.42.922
– 4a Turma – DRJ/RJ1 (fls. 379 a 404).
O acórdão considerou:
i)
Quanto aos pagamentos indiretos efetuados a dirigentes, assessores e
gerentes, oriundos de cartões, concluiu que “na verdade, restringia-se a
contratação de simples oferecimento de cartões de incentivo mediante
pagamento efetuado pela própria contribuinte às empresas contratadas, a
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001035/2008-41

qual recebiam uma comissão sobre tal serviço, ou seja, tais empresas
contratadas eram, portanto, meras intermediárias entre a contribuinte
autuada e os beneficiários finais: as contratadas recebiam os valores e os
repassava, por meio de cartões, a que a contratante indicasse, conforme o
contrato de prestação de serviços.” Somou a este fato a circunstância de
não haver sido “apresentada qualquer evidência demonstrando a
existência de algum tipo de avaliação dos beneficiários, apta a justificar o
pagamento de quaisquer prêmios.”;
ii)
Quanto aos pagamentos a beneficiários não identificados, considerados
autônomos nas planilhas apresentadas pelo fisco, sem que tenha havido
por parte da interessada a identificação do beneficiário dos repasses
efetuados, concluiu que não há como desconsiderar a correta aplicação do
artigo 674 do RIR/1999, que determina a incidência do imposto,
exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento;
iii)
Quanto à alegação de que a jurisprudência vem afastando a aplicação da
tributação exclusiva e considerando apenas a multa e os juros isolados,
bem como à apuração da base de cálculo do IRRF, a qual teria caráter de
efetivo confisco, vedado pela Constituição Federal, deve-se ter em mente
que, ao julgador administrativo é defeso, sob pena de responsabilidade
funcional, desrespeitar as normas cuja validade está sendo questionada, em
observância ao art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional
(CTN), a não ser, repito, nos exatos termos do Decreto no 2.346/97, em
que o STF as tenha declarado inconstitucionais, em decisão transitada em
julgado;
iv)
Quanto ao reajustamento da base de cálculo, também se verifica dos
demonstrativos que integram o auto de infração que ocorrera apenas no
caso da remuneração indireta e dos pagamentos a beneficiários não
identificados e que no caso da cobrança da multa e dos juros isolados, item
003 do auto de infração, a base de cálculo apenas fora reajustada para
aqueles que não foram considerados como funcionários e recebedores de
salário por parte da interessada.
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
26/06/2012 (fls. 422/440), encampando os seguintes pedidos:
(i) Fosse anulado o lançamento efetuado contra o Recorrente para cobrança do
IRRF incidente sobre as bonificações/prêmios pagos para os seus empregados que ocupam os
cargos de administradores, gerentes, diretores e seus assessores, nos termos da fundamentação
apresentada, tendo em vista que os valores pagos são, na verdade, remuneração direta, afastando
por consequência a tributação exclusiva na fonte, devendo ser aplicado o mesmo procedimento
adotado pelo fiscal em relação a outros empregados (item 3 do auto de infração), conforme
demonstrado em exaustiva jurisprudência;
(ii) Caso mantido o entendimento de que as bonificações pagas se tratam na
verdade de remuneração indireta, fosse da mesma forma anulado o lançamento efetuado contra o
Recorrente para cobrança do IRRF incidente sobre os valores pagos para os seus empregados
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001035/2008-41

que ocupam os cargos de administradores, gerentes, diretores e seus assessores, tendo em vista
que, neste caso, foi apresentada a lista com todos os nomes dos funcionários beneficiados com os
cartões de premiação, a lista de cargos na qual consta o valor que cada um recebeu (conforme
comprova o auto de infração), exatamente nos precisos termos do acórdão n°. 03-23843, que,
nessa mesma hipótese, afastou a aplicação da tributação exclusiva, sendo somente devida a multa
e os juros isolados;
(iii) Fosse anulado o lançamento ante a impossibilidade do reajuste da base de
cálculo do imposto pela violação ao princípio da legalidade (art. 146, da CRFB/88) e da vedação
ao confisco (art. 150, IV, da CRF/88), visto que se cobra o IRRF sobre os valores pagos aos seus
empregados que ocupam os cargos de administradores, gerentes, diretores e seus assessores uma
alíquota penalizante sobre uma base de cálculo reajustada, o que corresponde a mais da metade
da remuneração recebida pelo funcionário;
(iv) Fosse anulado o lançamento em relação ao valor da multa e dos juros
isolados. Isso porque ambos foram apurados sobre base de cálculo reajustada sem que haja
autorização legal para tanto, o que viola o princípio da legalidade — art. 146, da CRFB/88 (item
3 do auto de infração — segundo parágrafo).
Em 10/03/2015, a 1a TO da 1a CAM, deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário, prolatando o Acórdão no 2101002.722 (fls. 484 a 495), “para afastar a tributação dos
diretores e, quanto à tributação dos empregados, recalcular a base de cálculo da multa lançada,
sem o reajuste previsto no §3o, do art. 674, do Decreto 3.000, de 1999”.
No referido julgamento, foi assim organizada a resolução do litígio (fls. 491 e
seguintes):
“Quanto à tributação efetuada pela autoridade fiscal decorrente dos prêmios
(bonificações) recebidos por administradores, diretores, gerentes e seus assessores –
item 01 do AI :
Entendo que o deslinde do litígio se resume à definição acerca dos seguintes fatos:
a) Definição acerca da natureza jurídica da remuneração auferida pelos ocupantes dos
referidos cargos através dos programas “de produtividade”, implantados pela recorrente
através da contratação das empresas Salles, Adan & Associados e Incentive House, ou
seja, se se trata de remuneração indireta, consequentemente a serem integradas à
remuneração do beneficiário por sua sujeição ao inciso II do art. 74 da Lei no. 8.383, de
1991 (matriz legal do art. 358 do RIR/99) com eventual tributação exclusiva na fonte à
alíquota de 35% com reajuste de base, consoante previsto pelo §2o. do mesmo artigo,
quando combinado com o art. 61, §1o. da Lei no. 8.981, de 20 de dezembro de 1995, ou
se se trataria de remuneração direta, conforme alegado pela autuada
(...)
b) Em se tratando de remuneração indireta, se a identificação dos beneficiários carreada
aos autos e realizada pela recorrente em sede de ação fiscal seria capaz de, na forma
alegada, elidir a tributação exclusiva na fonte e excluir a responsabilidade da autuada na
condição de fonte pagadora, excetuando-se tão somente eventual aplicação de multa e
juros isolados. Subsidiariamente, caso mantida a responsabilidade da autuada,
manifestar-se acerca da alegação de violação aos princípios constitucionais da
legalidade e de vedação ao confisco.
(...)
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001035/2008-41

Do acima exposto, entendo não haver como se concluir que pagamentos de natureza
variável a título de prêmio/produtividade (a meu ver, remuneração direta variável)
possam estar abrangidos pelo mencionado art. 74, entendendo ainda, como já tive
oportunidade de me manifestar em outros feitos e em total alinhamento com o Parecer
Normativo Cosit 01/2002, que nesta hipótese, uma vez cientificado o auto muito após o
prazo de entrega da declaração em questão, o destinatário da exigência a título de
principal devido só poderia ser o beneficiário (in casu administradores, gerentes,
diretores e assessores) cabendo tão somente á fonte pagadora eventual penalidade a
título de juros e multa isolada, não aplicados neste item pela autoridade lançadora.
Assim, entendo que é de se declarar a nulidade do item 01 do presente AI, ressaltando
que, quanto à natureza do vício, no caso específico deste erro de identificação do sujeito
passivo, me alinho aos que entendem se estar diante de vício material sempre que
houver eventual desalinho do fato jurídico-tributário em questão ao critério pessoal
estabelecido pela regra matriz de incidência, o que vislumbro ter ocorrido neste item da
autuação sob análise, uma vez que não se trata, por exemplo, de eventual mero erro de
fato na identificação do sujeito passivo, o que remeteria à caracterização de vício formal
e eventual possibilidade de refazimento do lançamento. Daí, de se cancelar a exigência.
Desnecessária, também, uma vez rejeitada a argumentação de se tratar de remuneração
indireta, a análise da argumentação expressa no item b) de fl. 492, sendo, por fim, de se
notar que tal entendimento se alinha, ainda, com o recentemente emanado de Colegiado
distinto, ainda que desta mesma Câmara (Acórdão CARF np. 2102003.118, da 2a.
Turma Ordinária da 1a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento)
(...)
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário do
contribuinte quanto à este item, cancelando-se a exigência constante do item 01 do auto
de infração.
2. Quanto à base de cálculo utilizada pela autoridade fiscal para constituição de multa e
juros isolados para a remuneração paga aos demais empregados (item 03 do auto de
infração):
Inatacável a aplicação do art. 9o. da Lei no 10.426, de 2002 à situação fática em questão,
bem como do art. 61, §3o. da Lei no 9.430, de 1996, escorreitamente utilizados pela
autoridade fiscal para fins de lançamento, respectivamente, da multa e dos juros
isolados para os demais empregados.
Todavia, das planilhas de fls. 89 a 105, verifico, agora quanto à majoração da base de
cálculo perpetrada pelo autuante, que, com a devida vênia à julgadora de 1a. instância, a
majoração não se limitou aos nomes identificados não qualificados como funcionários,
mas como autônomos.
Exemplificativamente, para o Sr. Gilson de Souza Barros (Supervisor de Controladoria),
a coluna de rendimento reajustado revela, em fev. 2004, o valor de R$ 2.209,49,
enquanto a coluna de total do prêmio é de R$ 2.036,77. b) Adicionalmente, noto que
para todos os rendimentos objetos de tributação, se tem a clara identificação do nome do
beneficiário, seu CPF e valor recebido, não cabendo, em meu entendimento, se falar em
reajustamento de base com fulcro no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Assim, é de se
utilizar, para fins de cálculo de multa e juros isolados devidos, a coluna “F” de efls. 89 a
105, sem qualquer reajuste.
Todavia, diversamente do disposto no item 1 do presente voto, não vislumbro aqui vício
de natureza material no lançamento quanto à parcela efetivamente devida, perfeito,
quanto à tal parcela, o ajustamento ao critério pessoal da hipótese de incidência
devendo, assim, se dar provimento ao recurso do contribuinte tão somente para reduzir a
base de cálculo da multa e juros isolados para o somatório dos valores recebidos a título
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001035/2008-41

de prêmio/produtividade através dos cartões de incentivo com os valores recebidos a
título de salário, sem reajustamento (sob um ponto de vista prático, recalculando-se a
coluna “L” de e fls. 89 a 105 como o somatório das colunas “F” e “J”, substituindo-se,
assim, o somatório das colunas “I” e “J” anteriormente utilizado).”
Frise-se, neste ponto, que no Acórdão em questão não se decidiu, portanto, sobre
os pedidos (ii) e (iii) realizados no Recurso Voluntário. O processo foi, assim, encaminhado para
ciência da Fazenda Nacional, em 19/03/2015, para cientificação em até 30 dias, nos termos da
Portaria MF no 527/2010. Em 24/04/2015, portanto tempestivamente, foram opostos Embargos
de Declaração (fls. 497 e 498), alegando contradição, uma vez que o argumento ligado à
violação do art. 142, do CTN, por erro na identificação do sujeito passivo, ensejaria a nulidade
do item 01 do lançamento, por vício formal e não seu cancelamento. Tais embargos foram
rejeitados, conforme Despacho s/no, da 1a Câmara, de 23/04/2015 (fls. 501 a 503).
Em 24/04/2015 o processo foi novamente encaminhado para ciência da Fazenda
Nacional, para cientificação em até 30 dias, nos termos da Portaria MF no 527/2010, a qual
interpôs, em 28/04/2015, Recurso Especial (fls. 505 a 518).
Em seu recurso, suscitou dissídio jurisprudencial em relação ao entendimento
manifestado no acórdão recorrido nos seguintes temas:
a) pagamentos realizados aos dirigentes da empresa, via cartões magnéticos da
sociedade Salles, Adan & Associados e Incentive House não poderiam ser
tributados na fonte, à alíquota de 35%, na forma prevista no art. 74 da Lei no
8.383/1991, em razão de não se tratarem de benefícios ou vantagens, tendo por
consequência o cancelamento do item 01 do auto de infração por erro de
identificação do sujeito passivo, considerando que tal desalinho do fato jurídico-
tributário relacionado ao critério pessoal estabelecido pela regra matriz de
incidência gera vício de natureza material, visto que o lançamento deve ser
realizado em face das pessoas físicas que receberam a verba;
b) subsidiariamente, na hipótese de hipótese de não ser aceito o entendimento
acima, o item 01 do lançamento deve ser anulado por vício formal, e não material.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme o Despacho s/no, da 1a
Câmara, de 25/05/2017 (fls. 528 a 536), de acordo com os Acórdãos Paradigmas no 9202002.893
e 2202002.526 para o item “a” e 30131.801 e 20309.762 para o item “b”.
O referido Recurso foi então conhecido e provido (fls. 569/597), tendo o voto
vencedor concluído nestes termos:
“Nesse sentido, oriento meu voto por dar provimento, nesta matéria, ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional, determinando a continuidade do julgamento do Recurso
Voluntário no âmbito das Turmas Ordinárias (uma vez que a Turma que proferiu o
acórdão recorrido ter sido extinta), superada a questão de haver subsunção dos fatos
constantes do item 1 do lançamento “IRF SOBRE REMUNERAÇÃO INDIRETA
(BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO)” ao inciso II do art. 74 da Lei 8.393, de 1991.
Considerando ter sido afastado pelo colegiado o vício declarado pelo acórdão recorrido,
deixo de apreciar a segunda matéria natureza do vício, por restar prejudicada.
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001035/2008-41

Por fim, determina-se o retorno ao colegiado a quo para julgamento das demais
questões do Recurso Voluntário, já que superada a questão de haver subsunção dos fatos
constantes do item 1 do lançamento “IRF SOBRE REMUNERAÇÃO INDIRETA
(BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO)” ao inciso II do art. 74 da Lei 8.393, de 1991.
Uma vez que a Turma que proferiu o acórdão recorrido foi extinta, o processo deve ser
objeto de sorteio entre as Turmas que compõem a 2a Seção do CARF”.
Encaminhados os autos a esta Turma, ficaram a ser julgados, portanto, os
seguintes pedidos do Recurso Voluntário interposto às fls. 422/440:
a) Seja anulado o lançamento efetuado contra o Recorrente para cobrança do
IRRF incidente sobre os valores pagos para os seus empregados que ocupam os cargos de
administradores, gerentes, diretores e seus assessores, tendo em vista que, neste caso, foi
apresentada a lista com todos os nomes dos funcionários beneficiados com os cartões de
premiação, a lista de cargos na qual consta o valor que cada um recebeu (conforme comprova o
auto de infração), exatamente nos precisos termos do acórdão n°. 03-23843 que, nessa mesma
hipótese, afastou a aplicação da tributação exclusiva, sendo somente devida a multa e os juros
isolados.
b) Seja anulado o lançamento ante a impossibilidade do reajuste da base de
cálculo do imposto pela violação ao princípio da legalidade (art. 146, da CRFB/88) e da vedação
ao confisco (art. 150, IV, da CRF/88), visto que se cobra o IRRF sobre os valores pagos aos seus
empregados que ocupam os cargos de administradores, gerentes, diretores e seus assessores uma
alíquota penalizante sobre uma base de cálculo reajustada, o que corresponde a mais da metade
da remuneração recebida pelo funcionário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Afastamento do regime de tributação exclusiva na fonte quando da detalhada
identificação dos administradores, gerentes, diretores e seus assessores
Superada, portanto, a divergência quanto à subsunção dos rendimentos
distribuídos aos administradores, gerentes, diretores e assessores da Recorrente, objeto da
presente autuação, ao art. 74, II, da Lei 8.393, de 1991, devendo integrar a remuneração destes,
resta julgar se foram ou não cumpridos os requisitos estipulados no §1o, para fins de aplicação da
tributação exclusiva na fonte, determinada pelo §2o do mesmo artigo e se a identificação dos
beneficiários carreada aos autos e realizada pela recorrente em sede de ação fiscal seria capaz de,
na forma do acórdão n°. 03-23843, proferido pela DRJ-Brasília (2a Turma), elidir a tributação
exclusiva na fonte e excluir a sua responsabilidade na condição de fonte pagadora, excetuando-se
tão somente eventual aplicação de multa e juros isolados.
Sobre o tema, alega a recorrente que:
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001035/2008-41

E ainda que se insista em dizer que tais premiações são remunerações indiretas, deve-se
destacar o posicionamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília,
através da sua 2a Turma, em 15/01/2008, no acórdão n°. 03-23843, que afasta a retenção
exclusiva na fonte quando há a identificação dos beneficiários e os valores pagos a cada
um deles, veja-se:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte — IRRF EMENTA: IR-FONTE.
REMUNERAÇÃO INDIRETA PAGA A GERENTES. FALTA DE RETENÇÃO
DO
IMPOSTO
PELA
FONTE
PAGADORA.
IDENTIFICAÇÃO
DOS
BENEFICIÁRIOS.
INAPLICABILIDADE
DA
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVAMENTE NA FONTE. ERRO NA DESCRIÇÃO DOS FATOS E NA
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXIGÊNCIA IMPROCEDENTE.
Tendo o sujeito passivo, ainda no curso do procedimento de fiscalização, informado ao
Fisco não somente a identificação dos gerentes beneficiários das vantagens indiretas ou
da remuneração indireta paga pela empresa, mas também individualizado por gerente
beneficiário os valores pagos por período de apuração, é incabível a imposição da
tributação exclusivamente na fonte sobre tais vantagens pagas aos gerentes, ainda que
elas não tenham sido incorporadas ao salário dos beneficiários (contracheque).
Tal fundamento foi completamente ignorado. O Recorrente apresentou a lista com todos
os nomes dos funcionários beneficiados com os cartões de premiação, listou seus
cargos. e apresentou os valores que cada um recebeu (conforme comprova o auto de
infração), exatamente nos precisos termos do acórdão acima, portanto, nessa mesma
hipótese este órgão vem afastando a aplicação da tributação exclusiva, sendo somente
devido neste caso a multa e os juros isolados.
Primeiramente, importa deixar claro que o argumento levantado pela então
impugnante, não fora deixado de lado pelo julgamento realizado na DRJ. Veja-se, as fls. 399 os
termos do Acórdão:
Quanto à alegação de que a jurisprudência vem afastando a aplicação da tributação
exclusiva e considerando apenas a multa e os juros isolados, bem como à apuração da
base de cálculo do IRRF, a qual teria caráter de efetivo confisco, vedado pela
Constituição Federal, deve-se ter em mente que, ao julgador administrativo é defeso,
sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as normas cuja validade está sendo
questionada, em observância ao art. 142, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional (CTN), a não ser, repito, nos exatos termos do Decreto no 2.346/97, em que o
STF as tenha declarado inconstitucionais, em decisão transitada em julgado.
(...)
Igualmente são improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo,
porque tais decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte,
não podem ser estendidos genericamente a outros casos, eis que somente se aplicam
sobre a questão em análise e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
É preciso muita cautela na aplicação de interpretação de norma proferida por
outros órgãos colegiados. O acórdão apresentado pela Recorrente veio desprovido de qualquer
fundamento legal para se julgar de maneira diametralmente oposta ao que determina a lei. Nem o
próprio contribuinte detalha o argumento. Olhemos o que dispõe o dispositivo em voga:
Art. 74. Integrarão a remuneração dos beneficiários:
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores,
diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou através da contratação de
terceiros, tais como:
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001035/2008-41

§ 1o A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos
respectivos salários os valores a elas correspondentes.
§ 2o A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos
respectivos valores, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e três por cento.
No caso em tela, o contribuinte, apesar ter identificado, no curso da fiscalização,
os administradores, diretores, gerentes e seus assessores, beneficiários dos rendimentos objetos da
presente autuação, não integrou os rendimentos aos respectivos salários, em clara inobservância,
pois, ao que dispõe o §1o. Então, qual o fundamento jurídico para não subsumir os fatos descritos
ao §2o? Não vejo nenhum.
A aplicação do §2o, do art. 74 da Lei n° 8.383, de 1991, quando distribuídos
rendimentos na forma deste mesmo artigo e não integrados aos respectivos salários é feita
normalmente em nossas Câmaras Superiores, e em julgados mais recentes. Vejamos:
Número do processo: 10120.001251/2007-83
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Exercício: 2002, 2003, 2004,
2005, 2006 A redação do caput art. 61 da Lei no 8.981, de 1995 e do seu parágrafo
primeiro mencionam que a incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, incide quando: i) houver pagamento a beneficiário não identificado;
houver pagamento sem causa; iii) e ainda, na hipóteses de que trata o § 2°, do art. 74, da
Lei n° 8.383, de 1991 (redação do na parte final do parágrafo primeiro). O § 2° do art.
74 da Lei n° 8.383, de 1991 trata exatamente da tributação exclusiva na fonte pela
inobservância do disposto no referido art. 74. O art. 74, II da Lei n° 8.383, de 1991
prevê que integra a remuneração dos beneficiários as despesas com benefícios e
vantagens concedidos pela empresa a administradores, diretores, gerentes e seus
assessores e o art. 74, § 1° - da referida Lei - disciplina que deve a empresa identificar
os beneficiários das despesas e adicionar aos respectivos salários os valores a elas
correspondentes. Por ter havido concessão de remuneração indireta a diretores da
empresa (art. 74, II da Lei n° 8.383, de 1991), cujos valores não foram adicionados as
respectivas remunerações, na época própria, estão sujeitos à tributação exclusiva na
fonte a uma alíquota de 35%, conforme disciplina contida art. 61, § 1° da Lei no 8.981,
de 1995 (parte final), ante a inobservância art. 74, § 1° da Lei n° 8.383, de 1991, que
prevê a obrigação da empresa adicionar aos respectivos salários as remunerações
indiretas, de acordo com o que disciplina art. 74, § 2° da Lei n° 8.383, de 1991. Recurso
Especial do Contribuinte Negado.
Neste sentido, entendo que a identificação dos beneficiários carreada aos autos e
realizada pelo Recorrente em sede de ação fiscal não é capaz de elidir a tributação exclusiva na
fonte e excluir a sua responsabilidade na condição de fonte pagadora.
Voto, portanto, pelo improvimento do pedido de cancelamento do lançamento de
IRRF incidente sobre os valores pagos para os seus empregados que ocupam os cargos de
administradores, gerentes, diretores e seus assessores.
Divergência sobre o reajuste na Base de Cálculo do IRRF sobre rendimentos
distribuídos aos administradores, diretores, gerentes e seus assessores
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001035/2008-41

O Recorrente argumenta não haver base legal para o reajuste da base de cálculo
utilizada na presente autuação fiscal e, mesmo que ela exista, deve ser considerada confiscatória.
O pleito, nestes termos, não merece prosperar.
Ora, o §1o, do art. 61, da Lei no 8.981/95, é claro ao determinar que os
rendimentos distribuídos na forma do § 2°, do art. 74, da Lei n°. 8.383, de 1991, estão sujeitos à
incidência prescrita em seu caput e o §3o do mesmo dispositivo prevê o reajuste da base de
cálculo de todos os rendimentos previstos no artigo, inclusos, portanto, aqueles distribuídos na
forma do § 2°, do art. 74, da Lei n°. 8.383, de 1991. Eis os termos:
LEI N°. 8.981/1995
Art. 61. Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte,
à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§1° A incidência prevista no "caput" aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2°, do art. 74 da Lei n°. 8.383, de 1991.
(...)
§ 3° O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Esta é, precisamente, a base legal utilizada pela Autoridade Fiscal no lançamento
em voga. Veja-se a fl. 75:
Quanto ao tratamento tributário aplicável aos valores disponibilizados pela fiscalizada
aos seus diretores, administradores e gerentes, mediante cartões eletrônicos de incentivo
das referidas prestadoras de serviços Salles, Adan & Associados, Marketing de
Incentivos Ltda. e Incentive House S.A., denota-se que a não integração na remuneração
dos beneficiários de despesas com benefícios e vantagens concedidos pela pessoa
jurídica, pagos diretamente ou através de contratação de terceiros, implica na incidência
do imposto de renda exclusivo na fonte à alíquota de 35%, com base reajustada,
consoante o disposto no art. 74 da Lei n° 8.383/91, c/c art. 61, § 1o, da Lei n° 8.981/95.
Infrutífera, como se pode ver, a alegação de ofensa ao princípio da legalidade no
reajuste da base de cálculo em questão.
Quanto ao argumento de que a base legal para o reajuste seria inconstitucional
porque confiscatória, não se deve esquecer que ao julgador administrativo é defeso, sob pena de
responsabilidade funcional, desrespeitar as normas cuja validade está sendo questionada, em
observância ao art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN), a não ser,
repita-se, nos exatos termos do Decreto no 2.346/97, em que o STF as tenha declarado
inconstitucionais, em decisão transitada em julgado.
A questão já está sumulada por este Conselho (Súmula CARF n. 2), que veda o
julgamento por inconstitucionalidade de lei.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001035/2008-41

Voto, então, pelo improvimento do pedido de cancelamento do lançamento do
IRRF sobre os valores pagos aos seus empregados que ocupam os cargos de administradores,
gerentes, diretores e seus assessores referente ao reajuste da respectiva base de cálculo – pela não
ofensa do princípio da legalidade e pela falta de competência para análise de
inconstitucionalidade.
Conclusão
Ante o exposto, voto pelo improvimento do Recurso Voluntário exclusivamente
em relação ao litígio remanescente ao julgamento em sede de recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital